Tribunal: TJPA
Processo: 0891032-56.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0891032-56.2023.8.14.0301

APELANTE: GERALDA APARECIDA LESSA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85/STJ E DO TEMA 1.017/STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afastou a prescrição do fundo de direito e determinou o regular prosseguimento da demanda, ao reconhecer a natureza de trato sucessivo da pretensão deduzida por servidora pública em face do Estado do Pará.

2.A agravante sustenta a ocorrência de prescrição do fundo de direito, reiterando argumentos já expendidos na apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão deduzida por servidor público, relativa a parcelas não pagas, está sujeita à prescrição do fundo de direito ou apenas à prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno limita-se à reprodução de fundamentos já analisados na decisão monocrática, não apresentando argumentos novos aptos a infirmar suas conclusões.

5. Conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema Repetitivo nº 1.017, o ato de aposentadoria não configura negativa expressa de parcelas não concedidas na ativa, incidindo, na hipótese, a Súmula 85/STJ.
6. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, não havendo prescrição do fundo de direito.
7. Precedentes do STJ e desta Corte confirmam a aplicação da Súmula 85/STJ em hipóteses envolvendo progressão funcional e revisão de proventos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.017; Súmula 85/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.177.921/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.06.2023
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento à apelação interposta pelos entes públicos, mantendo a sentença que havia reconhecido a prescrição e determinado o retorno dos autos à origem para regular instrução processual id 18750321.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição do fundo de direito, ao argumento de que o enquadramento promovido com a entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010 e do Decreto nº 189/2011 configura ato único de efeitos concretos.

Aduz, ainda que haveria a impossibilidade de concessão de progressão funcional à parte recorrida por não deter efetividade no cargo público, sendo vedado o reenquadramento de servidor não efetivo, nos termos da jurisprudência do STF.

Por fim, a impossibilidade de cumulação das vantagens previstas na Lei nº 5.351/86 com aquelas instituídas pela Lei nº 7.442/2010, diante da inexistência de direito adquirido a regime jurídico e da vedação ao chamado “efeito repique”, admitindo-se, quando muito, a preservação da irredutibilidade mediante VPNI.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Certificou-se nos autos que
não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno
id 31087189,

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cumpre registrar que, a despeito da insurgência do agravante,
consiste em reformar a decisão monocrática que afastou a prescrição do fundo de direito e determinou o regular prosseguimento da demanda, reconhecendo a natureza de trato sucessivo da pretensão deduzida.

No que tange à alegada
, verifico que o Agravo Interno reproduz, em essência, os argumentos já deduzidos na Apelação, os quais foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido, não trazendo fundamentos novos capazes de infirmar suas conclusões.

No tocante à alegada prescrição do fundo de direito, a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.017, segundo o qual o ato de aposentadoria não configura, por si só, negativa expressa de verbas não concedidas enquanto o servidor estava na ativa, incidindo, na hipótese, a Súmula 85/STJ, com prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio.

Corroborando o referido entendimento, veja-se o seguinte julgado nessa corte
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE VALORAÇÃO PROBATÓRIA E EQUIPARAÇÃO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. VIOLAÇÃO À NORMA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE RECURSO E SPECIAL.

1. Em recurso especial não cabe invocar violação à norma constitucional, razão pela qual o presente apelo não pode ser conhecido relativamente à apontada ofensa aos arts. 5º, XXXV, LV, LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.

2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o enquadramento ou reenquadramento de servidor público constitui ato único de efeitos concretos que não caracteriza relação de trato sucessivo, de modo que a prescrição incide sobre o próprio fundo de direito.

3. No mais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, a fim de que se entenda pela necessidade de valoração das provas dos autos e de equiparação salarial, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante do feito bem como de legislação local, providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.177.921/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Esta Corte de Justiça também tem aplicado a Súmula 85 do STJ em hipóteses análogas envolvendo progressão funcional e revisão de proventos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. RESP 1.251.993/PR E SÚMULA 85 DO STJ. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. ARTIGO 475 DO CPC/73. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CONFORME O ART. 20, §4º, CPC/73. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação Cível. Prejudicial de mérito. Tese de Incidência da Prescrição Trienal, com base no art. 10 do Decreto 20.910/32 e artigo 206, §3º, V do CC/02. As pretensões em face da fazenda pública prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. REsp 1.251.993/PR. Ademais, a questão não versa sobre pretensão à reparação civil e sim sobre regularização de trato sucessivo, estando fulminadas pela prescrição somente as parcelas vencidas cinco anos antes da propositura da ação. Súmula 85 do STJ. Prejudicial rejeitada. 2. Mérito. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 (fl. 26) e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. Comprovação do Direito da Apelada, uma vez que é servidora pública municipal desde 1997 e tem mais de 02 (dois) anos de efetivo exercício na função (fls. 23 e 24). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.3. Apelação conhecida e não provida.4. Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 20, §4º do CPC/73.5. À unanimidade. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0087472-91.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/08/2018 )

Diante do exposto, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante já foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões capazes de justificar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos
arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026